Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006755-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLENE DE LIMA RODRIGUES - CPF: 693.743.501-06 (APELADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL NÃO REALIZADA – INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A REQUERIDA NÃO SE MANIFESTOU - PROVA PERICIAL PRODUZIDA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MORAL – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - APENAS A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova testemunhal
quando a requerida, intimada para especificar as provas que queria produzir, deixou decorrer o prazo sem manifestação, além de de
monstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

Se o motorista da requerida confessou em boletim de ocorrência que passou de forma abrupta no quebra-molas e se no mesmo dia a autora realizou uma tomografia, na qual se constatou a lesão na segunda vértebra lombar, de grau leve, 25% (tabela SUSEP), conforme perícia médica judicial, está demonstrado o nexo causal entre o acidente e o dano.

Descabida a revogação da gratuidade da justiça concedida à autora para que ela possa arcar também com o 50% do ônus da sucumbência se apenas a parte requerida foi condenada a arcar com esse pagamento.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais manejada pela apelada para condenar a recorrente ao pagamento de R$10.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmulas 54 e 362- STJ), bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Aduz que deve ser indeferida a justiça gratuita em razão da autora/apelada receber um salário acima da média e ter condições de arcar com as custas processuais.

No mérito, aduz a ausência de nexo de causalidade entre o dano e o acidente, pois as únicas provas juntadas aos autos foi o Boletim de ocorrência unilateral e um laudo de exame que não prova a queda no interior do ônibus.

Caso seja mantido o reconhecimento dos danos morais, pleiteia a redução do valor arbitrado sob o argumento de ser excessiva, pois não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id 210299730-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide

O apelante suscitou essa preliminar sob o argumento de que protestou por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento de testemunhas, mas o juiz julgou antecipadamente a lide.

Contudo, esse pedido foi formulado na contestação, pois quando intimada para especificar as provas que queria produzir (ID 32025392), deixou decorrer o prazo sem manifestação, enquanto a autora requereu a produção de prova pericial, deferida no saneamento do feito (Id 210297949-pág. 01/03).

Logo, descabe alegar cerceamento de defesa.

Para ilustrar:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

(...)
(N.U 1035437-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar.

JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente alegou que a sentença condenou ambas as partes ao ônus da sucumbência e que deve ser revogado o deferimento da justiça gratuita.

Ocorre que esse argumento está totalmente equivocado, e deve ser rejeitado, pois a demanda foi julgada parcialmente procedente e assim ficou consignado:

(...) Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido,
condeno a empresa ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
(...)

Se apenas a parte requerida foi condenada no ônus da sucumbência, rejeita-se esse argumento.

MÉRITO

A autora/apelada ingressou em juízo relatando que no dia 25-01-2018, por volta das 13h20min, estava indo para sua casa no ônibus n. 5020 da empresa Pantanal Transportes, quando o motorista passou por um quebra-molas sem frear, fazendo com que ela fosse arremessada para cima, caísse sentada, vindo a fraturar a vertebra L2.

Disse que o motorista prosseguiu sem prestar auxílio aos passageiros e que apesar de buscar auxílio da requerida, ela se manteve inerte, determinando apenas que o motorista do veículo confeccionasse um boletim de ocorrência.

A apelante aduz ausência de nexo de causalidade entre o dano e o acidente. Diz que as únicas provas juntadas aos autos foram o Boletim de ocorrência unilateral e um laudo de exame que não prova a queda no interior do ônibus.

Ocorre que o acidente foi confessado pelo próprio motorista no boletim de ocorrência e apesar de não constar que a autora/apelada caiu naquela ocasião, ele confirmou a ocorrência de que passou de forma abrupta no quebra-molas.

Além disso,

no dia do acidente, 25-01-2018, a autora/apelada foi atendida pelo médico ortopedista Dr. Benedito Murilo de Godoy, que solicitou uma tomografia, na qual se constatou a lesão na segunda vértebra lombar e de acordo com a perícia, de grau leve, 25% (tabela SUSEP).

Portanto, restou demonstrado o nexo causal entre o acidente e o dano causado na autora/apelada, o que enseja o dever de indenizar, como definiu a sentença.

Quanto ao dano moral, considerando
a jurisprudência desta Corte e as peculiaridades fáticas deste caso - a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa da ofendida e a extensão do dano causado, o montante fixado pelo Juiz e R$ 10.000,00 afigura-se adequado e proporcional a reparar os danos morais sofridos pela autora.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024